Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700052-56.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA RECORRIDO: LUCIANO ORNELAS CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS INFRINGENTES DE AÇÃO RESCISÓRIA JULGADOS POR CÂMARA DIVERSA DA QUE APRECIOU A DEMANDA ANTERIOR. REGIMENTO INTERNO VIGENTE À ÉPOCA. COMPETÊNCIA DA MESMA CÂMARA. ACÓRDÃO RESCINDIDO. PROCEDÊNCIA. 1. Incompetência da 1a Câmara Cível para julgar os Embargos Infringentes interpostos em face de acórdão proferido pela 2a Câmara Cível, tendo em vista o disposto no art. 15, I, vigente à época. 2. O art. 15 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme Portaria GPR n.o 433, de 22/05/2006, atualizado até 06/10/2006 (Id Num. 9943969), possui a seguinte redação: Art. 15 – Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I – Os Embargos Infringentes, inclusive em Ações Rescisórias da sua competência, e os Conflitos de Competência nos feitos de natureza cível, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude; (...) III – As Ações Rescisórias de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos da Turma e de seus próprios julgados. 3. Como as Câmaras Cíveis estão no mesmo patamar, uma não pode reformar acórdão da outra. Muito embora os Embargos Infringentes sirvam para reapreciação da matéria, por julgador que não integrou o quórum anterior, afigura-se inadmissível que órgão da mesma categoria corrija acórdão do outro. Na realidade, o correto seria mesmo o Conselho Especial, por ser órgão superior a ambas as Câmaras, como previsto no Regimento Interno atual. 4. Pedido julgado procedente. Acórdão rescindido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 502 a 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando violação à coisa julgada material e processual. Afirma que o recorrido busca com a ação rescisória tão somente o reexame da matéria. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aduz que os votos vencidos devem prevalecer, em prestígio da coisa julgada e em prol da segurança jurídica, bem como tece considerações acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais. Por fim, ainda sem apontar qualquer dispositivo de lei federal, invoca dissenso pretoriano sobre o tema de conflito entre coisas julgadas, defendendo a prevalência da coisa julgada que se formou por último. Colaciona julgado do STJ para ilustrar a sua tese. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da câmara julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto às aventadas ofensas à coisa julgada, ao princípio segurança jurídica e a assinalada divergência jurisprudencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009